Tribunal: TJBA
Processo: 8109448-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109448-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS LEONCIO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, GABRIELA BARROS LIMA DA CUNHA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Ação declaratória de nulidade contratual. Empréstimo consignado. Portabilidade. Onerosidade excessiva não demonstrada. Juros. Abusividade não configurada. Proporcionalidade à média de mercado. Recurso não provido.

I. Caso em análise

1. Ação declaratória de nulidade contratual de portabilidade de empréstimo consignado julgada improcedente, apurando-se que a taxa de juros aplicada ao contrato é compatível com a média aplicada pelo BACEN.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer a onerosidade excessiva da portabilidade, com vistas à anulação do contrato.

III. Razões de decidir

3. A portabilidade dos contratos bancários é garantia disponibilizada ao consumidor, conforme Resolução n° 4.292/2013 do BACEN.

4. No caso concreto, o consumidor contratou empréstimo consignado anterior, a pagar em 84 parcelas no valor de R$1.397,00 (mil trezentos e noventa e sete reais) e termo final em 4/2030 (ID. 79955736).

5. Mediante portabilidade do referido contrato, o consumidor continuou pagando o mesmo valor, com termo final em 2/2030 (ID. 79955752), além de receber R$380,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos) em conta (ID. 79955751).

6. Regularidade da contratação incontroversa. Livre opção do consumidor. Dever de informação atendido. Onerosidade excessiva não demonstrada, notadamente diante da redução do termo final do empréstimo e recebimento de valor creditado em conta.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à aferição da abusividade de taxas de juros e a necessidade de sua adequação à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, inclusive em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos – Resp nº 1.061.530.

8. Da análise do contratos celebrado (ID. 79955752), extrai-se que a taxa anual de juros remuneratórios estabelecida foi de 28,82%, ao passo que, quando da celebração do pacto – 25/1/2023, a taxa média de mercado, divulgadas pelo BACEN, era de 27,70% ao ano (20746 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS), não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba, nos termos dos artigos 85, §11 c/c 98, §3º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8109448-45.2023.8.05.0001
, em que é apelante
JOAO CARLOS LEONCIO OLIVEIRA

e apelado
PARANA BANCO S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.